Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

II – O embargante, na verdade, não aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, no julgado, senão o nítido inconformismo com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, cujo cabimento restringe-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento.

III – Negou-se provimento ao recurso.